Tribunal: STF
Processo: RE 100584
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-07
Data de publicação: 1988-12-07

Ementa:
Recurso extraordinário. Magistrados do Estado de São  Paulo.

Vencimentos.  Sexta-parte.  Lei  Complementar  paulista  n.  234,  de

28.3.1980, art. 3.. Não e compativel com o sistema da Lei Orgânica da

Magistratura Nacional (Lei  Complementar  n.  35/1979),  art.  65,  a

outorga da "sexta-parte", ao lado da gratificação adicional por tempo

de serviço, prevista no inciso VIII, do referido dispositivo federal.

O art. 65, parag. 2., da LOMAN, vedou a concessão  de  adicionais  ou

vantagens pecuniarias não previstas na mencionada Lei Complementar ou

em bases e limites superiores aos  nela  fixados.  O  desrespeito  as

normas da LOMAN relativas a vantagens devidas a  magistrados  ofende,

por igual, o art. 112, paragrafo único, da Emenda  Constitucional  n.

1, de 1969, na redação da Emenda Constitucional  n.  7/1977.  Recurso

Extraordinário conhecido e provido, para julgar improcedente a  ação,

declarando-se  a  inconstitucionalidade  da  expressão  "sexta-parte"

constante do art. 3., da Lei Complementar n. 234,  de  28.3.1980,  do

Estado de São Paulo.